Tribunal: TJSP
Processo: 1008135-47.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pretensão à reintegração na posse de imóvel ocupado pelos apelantes – Sentença de procedência – Pleito de anulação da sentença por cerceamento de defesa – Cabimento – Não observância do procedimento previsto no art. 554, §§1o e 2o, do CPC, tal como requerido pelo próprio apelado, que implica a falta de citação de todos os ocupantes da área em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pretensão à reintegração na posse de imóvel ocupado pelos apelantes – Sentença de procedência – Pleito de anulação da sentença por cerceamento de defesa – Cabimento – Não observância do procedimento previsto no art. 554, §§1o e 2o, do CPC, tal como requerido pelo próprio apelado, que implica a falta de citação de todos os ocupantes da área em litígio e evidente prejuízo à sua defesa – Ademais, de rigor a necessidade de produção de prova pericial produzida por perito equidistante das partes, acerca da real natureza da área objeto da controvérsia, tal como pleiteado pelos apelantes – Sentença que julgou antecipadamente o feito escorada tão somente na suposição de que as alegações do apelado estão documentalmente comprovadas, não se detendo na análise de nenhuma das provas documentais apresentadas – Causa que não se encontra madura para julgamento, uma vez que subsistem dúvidas sobre a natureza da área objeto da controvérsia – Apelação provida – Sentença anulada, para que (i) seja observado o procedimento previsto no art. 554, §§1o e 2o, do CPC, com a citação de todos os ocupantes da área objeto da presente, bem como, para que (ii) seja produzida perícia técnica a fim de se definir, com certeza, a natureza da área em litígio.